Tribunal: TJMT
Processo: 0001196-56.2018.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de APELAÇÃO CÍVEL n. 0001196-56.2018.8.11.0110.
RECORRENTE BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO PEWAPETEO WEREHITE.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 40680477-TJ):
“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CC – NECESSIDADE DE INSTRUMENTO ASSINADO A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR REPARATÓRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO.
1 - Nos termos do art. 595 do CC, a validade do contrato de empréstimo entabulado por pessoa analfabeta só é possível quando presente sua assinatura a rogo devidamente acompanhada de instrumento subscrito por duas testemunhas, assegurando a parte hipossuficiente, o conhecimento do conteúdo do contrato e suas consequências.
2 – Demonstrada a irregularidade na celebração do contrato torna-se inexistente a dívida, restando configurado o dano moral pelos descontos efetivados indevidamente no benefício previdenciário do apelante.
3 – Evidenciada a má-fé, as parcelas indevidamente descontadas devem ser restituídas em dobro, consoante prescreve o art. 42 do CDC.
4 – Não sendo o apelante capaz de suportar as custas processuais e demais encargos oriundos do processo, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, há de se conceder-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. (N.U. 0001196-56.2018.8.11.0110, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020)”.
A parte Recorrente alega violação aos artigos 186 e 595, do CC, uma vez que não restou ato ilícito configurado pelo mesmo, bem como agiu exatamente nos termos previstos pela lei, ao exigir assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas.
Recurso tempestivo (id. 43682967-TJ).
Sem contrarrazões (id. 47155458-TJ).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 186 e 595, do CC, a parte Recorrente alega que não restou ato ilícito configurado pelo mesmo, bem como agiu exatamente nos termos previstos pela lei, ao exigir assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“Desse modo, a fim de assegurar que o contratante tenha real conhecimento dos termos do contrato e suas consequências, é essencial que o procurador que assina a rogo tenha essa condição formalizada por instrumento público, de modo a resguardar o pressuposto essencial do vínculo jurídico, em conformidade com a ordem jurídica.
De uma análise dos autos, verifica-se que contrato ora em discussão (Id. no 26039988) está assinado a rogo, e embora subscrito por duas testemunhas, não está formalizado por instrumento público, tampouco a ordem de pagamento (id. 26040462), o que nos leva a concluir que a formalidade exigida não foi devidamente cumprida, já que o objetivo da norma consiste na proteção de pessoa sem instrução, nesse caso, indígena, idosa, analfabeta e que se encontra em condição de vulnerabilidade.
Não obstante, o Código Civil determina que a validade do negócio jurídico requer forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104, III), o que não foi observado no presente caso, tornando-se nulo o contrato em questão.
Nesse sentido, já decidiu este E. Sodalício, in verbis:
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena, idosa e analfabeta, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.” (N.U 0001221-69.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)
No que concerne ao dano moral, vejo que se encontra devidamente caracterizado, pois os descontos efetivados no benefício previdenciário da apelante, originários de contrato nulo, trouxeram consideráveis transtornos que ultrapassam o mero dissabor, ainda mais pela natureza alimentar do benefício previdenciário.
Assim, a reparação do dano causado deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, devendo ser suficiente de modo a desestimular a repetição dessa conduta lesiva. É necessário ainda levar em consideração, o grau da ofensa e as condições socioeconômicas do causador do evento danoso e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito e nem ser irrisório a ponto de entregar medida inócua.
Posto isso, fixo o dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que entendo razoável e dentro da média, em conformidade com o que vem sendo aplicado pelo STJ e por este Tribunal em situações análogas.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA NA ORIGEM. REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem fixou valor de indenização a título de danos morais dentro dos liames de proporcionalidade e razoabilidade, em face das peculiaridades do caso concreto, o que não autoriza a ingerência desta Corte Superior na revisão do valor arbitrado, com respaldo na jurisprudência iterativa deste STJ. Precedentes.
2. Consoante jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, "não há que se falar em revaloração de provas por esta Corte quando o convencimento dos órgãos de instâncias inferiores foi formado com base em detida análise das provas carreadas aos autos, obedecendo às regras jurídicas na apreciação do material cognitivo" (AgRg no Ag 1.417.428/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe de 05/10/2011). Precedentes. Hipótese de revaloração de provas afastada..
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1565831/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII